Tribunal: TJMT
Processo: 1024634-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024634-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANNA PAULA AMARAL FREITAS - CPF: 020.601.601-89 (AGRAVANTE), BENEDITA JULIANA CORREA DO AMARAL - CPF: 078.699.321-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CURATELA PROVISÓRIA – MEDIDA EXTRAORDINÁRIA E EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA INCIAL CONSISTENTE ACERCA DA INCAPACIDADE RELATIVA DA PARTE RÉ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA MEDIDA EM CARÁTER LIMINAR – PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) proporcionou uma considerável – e necessária – ampliação de direitos às pessoas com deficiência, conferindo maior autonomia à pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, inclusive o relativamente incapaz em razão de deficiência transitória, modificando, entre outros pontos, as previsões concernentes ao instituto da curatela, positivando expressa e especificamente o caráter extraordinário e excepcional da medida (EPD, arts. 84 e 85). 2. Diante do caráter extraordinário e excepcional, a curatela provisória deve ser reservada às hipóteses extremas, em que a incapacidade civil esteja razoavelmente demonstrada e não haja outra medida disponível para salvaguardar os interesses e necessidades do curatelado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANNA PAULA AMARAL FREITAS contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Curatela c/c Internação Compulsória
” (Proc. nº 1026741-85.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por sua genitora BENEDITA JULIANA CORREA DO AMARAL, entre outras providências, conferiu à agravada a curatela provisória da agravante “
para que, pratique os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, valores
”, podendo “
deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015
”, e ordenou a “
internação compulsória
(da agravante)
,

que deverá ser encaminhada, até o dia 21/07/2022 (período matutino), ao Pronto Atendimento da Unimed Cuiabá, que providenciará o encaminhamento da mesma, junto com sua família, à Clínica Bairral em São Paulo para tratamento psiquiátrico
”, por entender comprovado que a ora agravante “
vem desenvolvendo elevada agressividade, sem possuir um diagnóstico preciso de sua patologia, colocando em risco sua própria vida e as das pessoas do seu entorno, inclusive de sua mãe, que é pessoa idosa
” (cf. Id. nº 90175847 dos autos de origem).

A ré/agravante discorre longamente sobre a “
ausência de fundamento legal
” para a pronta decretação de sua curatela e a inexistência de “
laudo médico que atestasse a incapacidade civil ou ausência de condições da agravante para manifestação de sua vontade
”; sustenta que a autora/agravada, sua mãe, ajuizou a demanda “
visando superar a autonomia da
(sua)
vontade
” e submetê-la “
a tratamento psiquiátrico consistente em internação involuntária
”, mas, o que, à primeira vista, parecia uma medida que “
visava salvaguardar os interesses da agravante
” adquiriu “
forma violenta
(que)
evidencia graves violações
(aos seus)
direitos
”, notadamente porque “
não apenas teve sua curatela provisória decretada como foi violentamente retirada de sua casa para ser submetida a um tratamento compulsório no Estado de São Paulo, local onde possivelmente permanece por quase 04 (quatro) meses sem qualquer previsão de alta
” (sic – cf. Id. nº 152215671 - pág. 4).

Assinala a “
inadequação da via para obter
(sua)
internação involuntária
(...)
, cuja medida de caráter excepcional não exige prévia curatela tampouco necessita de decisão judicial, bastando pedido de terceiro e autorização de médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento, nos termos do art. 6, II e artigo 8º da Lei 10.216/2001
”, e aduz que, de qualquer forma, a curatela seria “
medida excepcional e restrita aos direitos de natureza patrimonial e negocial, logo não se presta para superar o consentimento da agravante com o pretendido tratamento de internação psiquiátrica
” (sic – cf. Id. nº 152215671 - pág. 4/5).

No tocante à “
internação involuntária
”, aponta a “
violação ao direito de não ser institucionalizada de forma forçada sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, que somente poderia ser afastado em casos de risco de morte e de emergência em saúde
”, queixando-se, ainda, da falta de adoção de “
medidas de salvaguarda legal de seus interesses, posto que até o momento o Ministério Público não foi intimado do presente processo e das graves medidas aqui adotadas e a Defensoria Pública apenas foi intimada para atuar como Curadora Especial, quatro meses após a internação involuntária e forçada da agravante
”, e da falta de “
registros nos autos de que o ato de sua remoção e retirada forçada de sua casa tenha sido acompanhada por Oficial de Justiça
” ou de “
como se operou o cumprimento da decisão
(...)
, sabendo-se apenas que teve a participação do corpo de bombeiros e do SAMU
” (sic – cf. Id. nº 152215671 - pág. 6/7).

Aprofunda-se, ainda, dizendo que a instituição onde foi internada “
passou por fiscalização, ocasião em que foram constatadas graves irregularidades tais como uso de contenção mecânica, dificuldade de acesso a meios de comunicação, internação de longa permanência, dentre outras, que constituem em práticas violadoras de direitos humanos
”, e que, “
para além do desrespeito às premissas constitucionais, convencionais e legais quando da imposição da internação involuntária
”, essas circunstâncias revelam que “
a manutenção da internação tem fortíssimo potencial de gerar ou agravar a fragilidade psíquica vivenciada por ela, sendo medida que deve ser imediatamente cessada
” (sic – cf. Id. nº 152215671 - pág. 9/14).

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para o fim de revogar a decisão que decretou a curatela provisória e internação involuntária
”, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se “
a sua imediata desinstitucionalização da clínica psiquiátrica
” e que a agravada adote as medidas necessárias para viabilizar seu “
imediato retorno
(...)
para sua casa a fim de que o tratamento de saúde se dê na cidade de residência da requerida em meio aberto
” (sic – cf. Id. nº 154525168 - pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. nº
155418199
admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 156118679, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça edita parecer favorável ao
provimento do agravo de instrumento, pois, segundo opina, “
embora não se desconheça o contexto da agravante,
(...)
os indícios de incapacidade não foram suficientemente demonstrados, uma vez que a agravante até pode ter um tipo de transtorno, como identificado quando estava na clínica, mas não há relatos de que o seu suposto diagnóstico possa incapacitá-la para a vida civil para autorizar a manutenção da curatela provisória
”
(cf. Id. nº 167581651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada definiu o seguinte:

“Trata-se de Ação de Curatela c/c Internação Compulsória proposta por Benedita Juliana Corrêa do Amaral em face de Anna Paula Amaral Freitas, todos devidamente qualificados.

Postula a autora pela curatela e internação compulsória de sua filha, uma vez, que Anna Paula fica constantemente sozinha em seu quarto, situação que teve início no ano de 2017 e que vem piorando a cada dia, colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros, visto que, apresenta quadro de agressividade.

Aduz que a filha não aceita tratamento médico e, conforme laudo acostado no id. 90130264 pelo médico psiquiatra Dr. Gleisson O. Libardi, CRM-MT 7017 RQE 5405, necessita da internação psiquiátrica para tratamento imediato.

(...)

Compulsando-se os autos, denota-se que a requerida vem desenvolvendo elevada agressividade, sem possuir um diagnóstico preciso de sua patologia, colocando em risco sua própria vida e as das pessoas do seu entorno, inclusive de sua mãe, que é pessoa idosa.

Assim, é dever do Estado intervir na vida daquele que, por si não consegue se autoproteger e, determinar sua internação para tratamento, a fim de salvar sua vida e devolver-lhe a dignidade, a que faz jus.

Não obstante, é dever do Estado, também, a preservação da ordem pública, protegendo terceiros de eventuais riscos que, possam se submeter, quando em contato com a requerida.

A lei nº 36/98 (Lei da Saúde Mental), que estabelece os princípios gerais da política de saúde mental e regula o internamento compulsivo dos portadores de anomalia psíquica, estabelece em seu art. 8° que o internamento compulsório só pode ser determinado quando for a única forma de garantir a submissão a tratamento do internado, e finda logo que cessem os fundamentos que lhe deram causa.

Esta lei prevê o procedimento que deva ser adotado para o internamento compulsivo, em caso de anomalias psíquicas, o que deve ser aplicado na situação presente.

Reunidos os elementos ensejadores para a concessão da liminar, nomeio como CURADORA PROVISÓRIA de Anna Paula Amaral Freitas, mediante compromisso, sua mãe, Benedita Juliana Corrêa do Amaral, para que, pratique os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, valores.

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Defiro, também, o pedido de internação compulsória de ANNA PAULA AMARAL FREITAS, que deverá ser encaminhada, até o dia 21/07/2022 (período matutino), ao Pronto Atendimento da UNIMED Cuiabá que, providenciará o encaminhamento da mesma, junto com sua família, à Clínica Bairral em São Paulo para tratamento psiquiátrico.”

Conforme consignei na decisão inicial vinculada ao Id. nº 153702175, “
o presente recurso foi interposto em 30.11.2022
(e
), em consulta ao andamento processual dos autos de origem, constata-se que em 06.12.2022 foi informado nos autos que, em 31.08.2022, a agravante deixou a entidade em que estava internada compulsoriamente para tratamento psiquiátrico por força da decisão objeto do presente recurso (cf. Id. nº 105806755 dos autos de origem)
”, assim, agora, cumpre-me apenas reconhecer que houve a perda superveniente do objeto recursal em relação à desinstitucionalização da ré/agravante, restando o recurso prejudicado nesse ponto.

Já quanto à curatela provisória, admito que o parecer editado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça examinou minunciosamente a prova dos autos e bem feriu o mérito da controvérsia recursal, por isso, reporto-me e destaco os seguintes trechos do parecer ministerial:

“Analisando-se detidamente os autos de origem (id. 159729672), é possível verificar que, no laudo médico anexado, há relato de que ‘
segundo a mãe a mesma estava há anos isolada em seu quarto, no primeiro momento, paciente se cobriu escondendo o rosto e a cabeça e não aceitou interagir, não se comunicando nem mesmo por gestos, após início de antipsicótico injetável, aceitou olanzapina e lítio via oral e no dia seguinte aceitou conversar onde se mostrava calma e colaborativa, porém com prejuízo da crítica, pensamento desorganizado e eutímica e afeto hipomodulado
’.

No mesmo laudo, o médico informou que foi até a casa da paciente, a qual se recusou a abrir a porta do quarto e recebê-lo, bem como narrou as informações repassadas pela mãe acerca do fato de a Agravante não aceitar medicação ou tratamento (id. 159729672, f. 33).

Além disso, no relatório de alta hospitalar emitido pela Fundação Espírita Américo Bairral (id. 159729672), a equipe médica atestou que ‘
paciente calma, simpática, com pacificidade e passividade destacadas, pouco demonstra incômodo com sua situação, vestes alinhadas, autocuidado preservado, idade aparente condizente com a cronológica. Vigil, orientada auto e alopsiquicamente, atenção globalmente congruente, modulado e ressoante. Sem sinais sugestivos de alteração da sensopercepção. Insight e juízo crítico de realidade preservados. Nega ideação suicida, homicida ou voltada para autolesão’
(id. 159729672, f. 714).

Acresça-se a isso, a equipe médica constatou a possibilidade de diagnóstico de personalidade esquizoide (F60.1) – id. 159729672, f. 714.

Posteriormente, após a alta, foi juntado atestado médico relatando que a Agravante se recusava a ir até o consultório, e, por essa razão, o médico não conseguia atestar sobre o estado de saúde mental da paciente (id. 159729672, f. 732).

No estudo psicossocial realizado em 16/02/2023, a equipe multidisciplinar concluiu que a Agravante possui ‘
capacidade cognitiva desenvolvida e preservada, com localização tempo-especial, fala fluídica, coerente, porém redundante, faz voltas para não chegar no ponto central das questões, pensamento autocrítico está rebaixado, não consegue elaborar sobre uma possível patologia, a necessidade de ajuda e psicoterapia, mas apresentou pensamento analítico com baixa capacidade de resolução de problemas e conflitos, comportamento auto afirmativo e incisivo, alta resistência de acolher e compreender a análise do outro
’ (id. 159792672, f. 740).

Além disso, constatou-se que, no núcleo familiar, há invasão dos espaços individuais, em que a genitora da Agravante se sente na obrigação de acolhimento incondicional, de maneira a não deixar a filha se responsabilizar e começar a viver de forma adulta, lidando com as dificuldades e obstáculos que uma rotina exige (id. 159729672, f. 741).

Diante disso, a equipe concluiu que é necessário que seja feita avaliação individual com psiquiatra e psicólogo de forma familiar e individual, para obter um diagnóstico definitivo da Agravante e prepará-la para a responsabilização e vivência da vida de independência, a fim de que, posteriormente, se possa concluir acerca da capacidade da Agravante para a vida laboral e social, bem como acerca da manutenção ou revogação da curatela (id. 15972672, f. 741).

Neste cenário, embora não se desconheça o contexto da Agravante, entendo que os indícios de incapacidade não foram suficientemente demonstrados, uma vez que a Agravante pode ter um tipo de transtorno, como identificado quando estava na clínica, mas não há relatos de que o seu suposto diagnóstico possa incapacitá-la para a vida civil para autorizar a manutenção da curatela provisória.

Vale considerar, ainda, que o fato incontroverso nos autos é a recusa da Agravante em se submeter a um tratamento especializado, de maneira que nem a equipe multidisciplinar, em seu estudo psicossocial, conseguiu concluir, com certeza, pela incapacidade da Agravante (id. 159729672, f. 741).

Aliás, a equipe descreveu que a Agravante mantém capacidade cognitiva desenvolvida e preservada com falas coerentes, embora se reconheça a necessidade de ajuda e psicoterapia (id. 159729672, f. 740).

Assim, como não há indícios suficientes para atestar a incapacidade civil da Agravante e em razão de ser a curatela provisória uma medida excepcional, entendo que seja possível a sua revogação, isso porque a curatela provisória é medida extraordinária e extrema, devendo ser decretada em casos que a incapacidade civil esteja minimamente demonstrada, o que não é o caso dos autos.”

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabeleceu uma considerável – e necessária – ampliação de direitos às pessoas com deficiência, conferindo maior autonomia à pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, entre as quais se insere o relativamente incapaz em razão de deficiência intelectual transitória, prestigiando-se, assim, justamente a manifestação de vontade desta; além de restringir o rol das pessoas elencadas como absolutamente ou relativamente incapazes pela codificação civilista, o EDP modificou substancialmente as disposições concernentes ao instituto da curatela, positivando expressa e especificamente o caráter extraordinário e excepcional da medida, fixando que “
a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível
” (EPD, art. 84, §3º), e delimitando que “
a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial
”, sendo que “
a definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto
” (EPD, art. 85,
caput
e §1º).

No caso, conforme acima destacado, os dados informativos disponíveis no processo mostram que a situação da ré/agravante não parece ser o de pessoa com deficiência intelectual grave, certamente não a ponto de, de plano, enquadrá-la como relativamente incapaz, afinal, “
a agravante pode ter um tipo de transtorno, como identificado quando estava na clínica, mas não há relatos de que o seu suposto diagnóstico possa incapacitá-la para a vida civil para autorizar a manutenção da curatela provisória
”, sobretudo ao se considerar que o estado de incapacidade não se dá propriamente por sua condição psíquica, mas sim quando, em decorrência desta, a pessoa não pode se exprimir, logo, ao menos por ora, realmente não enxergo motivo idôneo a justificar a decretação da curatela provisória da ré/agravante no que diz respeito aos “
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial
”, inclusive porque o maior ponto de inflexão entre mãe e filha é no que concerne à “
recusa da agravante em se submeter a um tratamento especializado
”, e, embora se admita, nos termos da jurisprudência do STJ, “
em caráter excepcional e de forma fundamentada, que os poderes conferidos ao curador
(possam)
ser estendidos para outros atos da vida civil que não apenas os de caráter patrimonial e negocial, o que não se confunde com a declaração de incapacidade absoluta
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.998.492/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/6/2023), o fato é que, neste momento, antes da submissão da parte à perícia médica, ou, no mínimo, “
avaliação com a equipe formada por um psiquiatra e psicólogo de forma familiar e individual
”, conforme o recomendado no “
Relatório de Estudo Psicossocial
”, não há elementos suficientes a prontamente autorizar e justificar a extensão excepcional dos efeitos da medida que, por sua própria natureza, já é excepcional e extrema.

Ratifico, portanto, a conclusão de que “
a curatela provisória é medida extraordinária e extrema, devendo ser decretada em casos que a incapacidade civil esteja minimamente demonstrada, o que não é o caso dos autos
”, e, por fim, ressalvo, de modo expresso, que, caso surjam novos elementos fático-probatórios, não óbice algum para que a MMª. Juíza decida novamente a respeito da mesma matéria, determinado as providências que entender necessárias e adequadas ao caso concreto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e excluir a decretação da curatela provisória.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023